Tribunal: TJMT
Processo: 1025942-18.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025942-18.2017.8.11.0041
APELANTE: NERINDO DIAS DE AMORIM
APELADO: BANCO BMG SA
Proceda a anotação de tramite com gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 43165526).
Após, concluso para análise do mérito.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator